Tribunal: TJES
Processo: 0013680-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013680-64.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LINA DA CONCEICAO FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE PLANTÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.376/2000. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E ISOLAMENTO CUMULATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando ao restabelecimento do adicional de plantão suprimido após sua transferência do Hospital São Lucas para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC). Sustenta cerceamento de defesa em razão de falha na gravação do depoimento testemunhal e, no mérito, defende o preenchimento dos requisitos legais para a percepção da verba, com base na Lei Estadual nº 6.376/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de acesso à prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o recebimento do adicional de plantão, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa resta superada diante da disponibilização, em momento oportuno, da mídia com o depoimento da testemunha no sistema eletrônico (PJe), sendo facultado à parte se manifestar sobre o conteúdo, o que efetivamente ocorreu.

A Lei Estadual nº 6.376/2000 exige, para fins de concessão do adicional de plantão, o exercício efetivo, em regime de plantão, em unidade de tratamento intensivo
e
isolamento, ou em outros setores específicos (centro de queimados, pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico), de forma taxativa.

A apelante, após sua transferência para o HEAC, passou a atuar na clínica médica sem unidade de terapia intensiva, ainda que eventualmente prestasse serviços a pacientes em isolamento, o que afasta o preenchimento do requisito legal cumulativo exigido.

A jurisprudência do TJES adota interpretação literal e restritiva da norma, condicionando o pagamento do adicional ao exercício cumulativo em UTI e isolamento, quando essa for a hipótese alegada, vedada a ampliação por analogia.

O adicional de plantão possui natureza
propter laborem
e não se incorpora aos vencimentos, sendo legítima sua supressão quando cessada a causa legal que o fundamentava, sem configurar afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização da prova testemunhal em meio eletrônico com posterior manifestação da parte supera eventual alegação de cerceamento de defesa.

O adicional de plantão previsto na Lei Estadual nº 6.376/2000 somente é devido ao servidor público que atue cumulativamente em unidade de tratamento intensivo e isolamento, quando essa for a hipótese invocada.

A cessação do adicional de plantão é legítima diante da transferência do servidor para unidade diversa das previstas taxativamente na norma legal, não configurando redução de vencimentos nem afronta ao direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.376/2000, art. 1º; Lei Estadual nº 6.182/2000, art. 4º, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 11 e 16; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0025923-69.2014.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 23.01.2017; TJES, Agravo Interno em Apelação nº 024040161119, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho (Subst. Des. Rodrigo Ferreira Miranda), 2ª Câmara Cível, j. 07.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto
por

MARIA LINA DA CONCEIÇÃO FREIRE

contra

a r.
sentença de fls.
198/199
, proferida pelo
MM.
Ju
iz de Direito
da
2
ª Vara da F a z enda Pú blica E stadual, M unicipal, R egistros Pú blicos, M eio A
mbiente e
S
aúde
de Vitória
, Comarca da Capital,

que julgou
im
procedente
a
ação
ordinária
ajuizada em face d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios no percentual estabelecido pela caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9494/97), contados do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC).

Em suas razões
recursais (fls.
203/210
)
,
a

apelante

reiterou a preliminar de cerceamento de defesa
,
sob o argumento de que a mídia (DVD) do depoimento da testemunha (fls. 196) está em branco, impedindo acesso à prova.

Subsidiariamente, caso a preliminar não seja arguida,
pede
a reforma da sentença, em razão do preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do adicional de plantão, pois atuava em regime de plantão com pacientes em isolamento do
Hospital Estadual de Atenção Clínica (
HEAC
)
, cumprindo plenamente as condições impostas pela Lei nº 6.376/2000, bem como a violação do princípio da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.

C
ontrarrazões
apresentadas às

fls.
211/213,
em que

o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu
o desprovimento do recurso, ao fundamento de que
a apelante

não se enquadra nas possibilidades que autorizam o pagamento do adicional, pois labora na Unidade de Trabalho de Ressocialização do Hospital Estadual de Atenção Clínica, bem como é vedad
o
ao Judiciário aumentar o vencimento da recorrente, sob fundamento de isonomia.

Nos termos do despacho constante no ID 6947240, foi incluída a mídia com o depoimento da testemunha (f
l
. 196) no Pje, conforme certidão constante no ID 8217508.

O Estado do Espírito Santo, em manifestação
de
ID 10096506, reitera o pedido de desprovimento do recurso interposto,
haja vista

a referida

testemunha ter afirmado
que a autora exercia suas atividades na área clínica do HEAC, setor que não dispunha de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Por sua vez, a Recorrente, ao manifestar-se no ID 10314575, destacou
d
o depoimento prestado
pela
testemunha
confirmaria a tese recursal
, razão pela qual ratifica o pedido de provimento recursal.

I – DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que, embora a produção de prova testemunhal tenha sido deferida e o depoimento colhido, a mídia (DVD) contendo depoimento da testemunha (juntado em fl. 196) encontra-se em branco, obstaculizando acesso à prova e impedindo pleno exercício da ampla defesa.

Ocorre que, c
onsiderando a
pronta
determinação realizada
pelo Juízo de 1º Grau,
por meio do despacho de id. 9590613,
de nova juntada da mídia,
com o fim de oportunizar as partes a análise e manifestação em relação ao teor da prova testemunhal
,
entendo que a questão preliminar suscitada pela apelante encontra-se
superada, eis que, intimada, a apelante se manifestou em id. 10314575.

II – DO MÉRITO

A questão devolvida cinge-se em determinar se a supressão do adicional de plantão da Apelante, MARIA LINA DA CONCEIÇÃO FREIRE, ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico, ou se há direito ao restabelecimento da verba e pagamento de retroativos.

A Lei Estadual nº 6.376, de 5 de outubro de 2000, estendeu o Adicional de Plantão aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública, desde que estivessem “em efetivo exercício, em regime de plantão, nas
unidades de Tratamento Intensivo
e
Isolamento
, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual”.

As provas juntadas aos autos demonstram que a apelante, em atuação como auxiliar de enfermagem,
recebeu o adicional de plantão por aproximadamente seis anos,
enquanto trabalhou no Hospital São Lucas.

Após a transferência para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) em maio de 2011, a verba foi suprimida,
precisamente a partir do mês de junho
. O adicional de plantão, instituído pela Lei Estadual nº 6.182/2000, é devido aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública exclusivamente quando estejam em efetivo exercício em regime de plantão nas unidades de tratamento intensivo, isolamento, pronto-socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos estaduais. A apelante, ao ser transferida para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), deixou de exercer funções que justificariam a concessão do referido adicional.

A questão crucial é, portanto, a
análise da
compatibilidade das atividades desempenhadas pela Apelante no HEAC com as unidades que justificam a percepção do adicional de plantão
(listadas no art. 1º, da Lei 6.376/2000).

A prova documental, em particular
os documentos apresentados pelo
Hospital Estadual de Atenção Clínica (fls. 17
6/178
),
descreve
que a apelante desempenhava a atividade de auxiliar de enfermagem, de nível médio, cabendo-lhe, dentre outras funções:

- preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;

- observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível da sua qualificação;

- executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; aplicar oxigenioterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio do diagnóstico; executar atividades de desinfecção e esterilização; executar os trabalhos de rotina vinculados à alta dos pacientes; participar dos procedimentos pós-morte.

C
onsta nas informações prestadas pelo

HEAC

que

competia à
apelante
realizar o controle de pacientes e comunicantes em doenças transmissíveis, sempre no âmbito de suas atribuições específicas, sem ultrapassar os limites da sua competência.
S
ua atuação estava restrita à assistência de pacientes em isolamento de contato, sob a supervisão direta da equipe de enfermagem.

A
prova testemunhal, colhida em audiência (fls. 194/195), reforça essa constatação, uma vez que a testemunha, Cornélio Rocha, técnico de enfermagem que trabalhou com a Apelante no HEAC, declarou que:

“
trabalharam juntos no HEAC; que
a autora era auxiliar de enfermagem e a testemunha era técnico de enfermagem, que trabalhou coma autora em 2011, por cerca de 02 anos, que trabalhavam na enfermagem da área de clínica médica do HEAC
; que a autor
a
trabalhava com a carga horária de 12x36 horas;
que a autora desempenhava a função de cuidados com os pacientes que se encontravam na clínica médica; que não se recorda de receber adicional de plantão
, que seu vínculo com a administração era por meio de contrato temporário: Às perguntas do Procurador do Estado respondeu: que não sabe informar se a autora recebia adicional de insalubridade; que ele recebia adicional,
que onde trabalhavam não tinha UTI
, que o atendimento aos pacientes era na clínica do próprio HEAC; que a autora atendia outros setores que não somente o de pacientes em isolamento”.

Esse testemunho demonstra que
a recorrente trabalha
va, eventualmente,
em
hipótese
de isolamento.
N
o entanto, a principal discussão em voga é acerca da
interpretação
da Lei
Estadual
6.376/2000, que
em seu art
igo
1º
exige

o exercício da função pública em
Unidade de Tratamento Intensivo e Isolamento
:

Art. 1º

O Adicional de Plantão, instituído pelo
art. 3º, da Lei 6.182, de 24 de março de 2000
, é extensivo aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública exclusivamente quando estejam

em efetivo exercício, em regime de plantão,
nas unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento
, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual.

À luz do texto normativo, observa-se que, apesar de o excerto apresentar um rol de cargos cujos ocupantes farão jus ao adicional, no item referente às
'unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento', a redação deixa claro que se trata de uma única situação, e não de duas alternativas distintas
. Ou seja, o adicional será devido exclusivamente àqueles que atuem simultaneamente em uma unidade de tratamento intensivo e em isolamento. Se o legislador tivesse pretendido abranger ambas as hipóteses de forma alternativa, teria utilizado vírgulas para separar as opções, como se verifica em outros itens do dispositivo, demonstrando uma técnica linguística consistente ao longo da norma.

Ademais, é crucial saber, para a interpretação restritiva empregada no presente caso, que
nem toda Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma área de isolamento
1
.
Geralmente, existem diversos tipos de UTIs, cada uma voltada para uma necessidade e tratamento específico. O isolamento, por sua vez, é implementado para prevenir a infecção de outros pacientes. Nesse sentido, partindo da premissa de que nem toda UTI possui isolamento, depreende-se que, se o legislador optou por utilizar a conjunção aditiva "e" entre as expressões "unidade de terapia intensiva" e "isolamento", ele intencionalmente quis se referir a dois tipos de ambientes distintos ou a uma combinação específica de características. Se a intenção fosse abranger apenas áreas de isolamento, a conjunção aditiva não teria sido empregada.

Diante disso, apesar de a apelante ter comprovado
que
eventualmente
atua em área de isolamento,
constata-se que a recorrente
trabalhava no
Hospital Estadual de Atenção Clínica (
HEAC
)
e
não tinha UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo),
por isso teve afastado o adicional de plantão quando mudou o local de exercício do cargo do
trabalhou no Hospital São Lucas
para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), eis que não restou
preenchido um dos requisitos exigidos pelo art
igo
1º da Lei 6.376/2000.

A jurisprudência deste Tribunal, em decisões reiteradas, reafirma a interpretação literal do artigo de lei mencionado, conforme se extrai das ementas a seguir:

[...]
Consoante disposição das Leis Estaduais nº 6.182/2000 e nº 6.376/2000, é devido aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo,
o direito ao recebimento de Adicional de Plantão, exclusivamente quando em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de tratamento intensivo e Isolamento,
no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência, ou centro cirúrgico dos hospitais público ou da rede estadual
[...]
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Adicional de Plantão. Médicos do Estado. Leis Estaduais nº 6.182/00 e 6.376/00. Requisitos preenchidos. Recurso conhecido e provido. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 23 jan. 2017. Processo: 0025923-69.2014.8.08.0024).

[...]
As Leis Estaduais nº 6.182⁄2000 e nº 6.376⁄00, concedem aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo,
o direito ao recebimento de Adicional de Plantão, exclusivamente quando em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de tratamento intensivo e Isolamento,

no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência, ou centro cirúrgico dos hospitais público ou da rede estadual
. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024040161119, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Logo
, a decisão do Juízo de primeiro grau está correta ao entender que a supressão do adicional de plantão foi justificada pela mudança de unidade e pela natureza das atividades exercidas pela apelante, que, após a transferência, passou a desempenhar funções diferentes
daquelas que são condicionantes
previstas na Lei nº 6.182/2000.

Giro outro, e
m que pese a alegação
de
violação ao princípio da irredutibilidade de salário e ao direito adquirido, é importante ressaltar que
o Adicional de Plantão possui natureza de verba
propter laborem
e a sua concessão está vinculada ao preenchimento de requisitos específicos e
provisórios
definidos em lei
.

Dessa forma, a verba em questão tem caráter condicional e transitório, ou seja, diretamente vinculada ao efetivo exercício da função sob as condições específicas e nos locais taxativamente previstos em lei. Quando cessa o trabalho ou desaparece a condição que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens.

A mera percepção do adicional por um período de tempo não o torna um direito adquirido nem o incorpora à remuneração, visto que a própria Lei Estadual nº 6.182/2000
(art. 4º, parágrafo único)
proíbe expressamente sua incorporação. Portanto, a supressão do adicional não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois não se trata de redução de vencimento, mas sim da cessação de uma vantagem pecuniária que deixou de ter seu fato gerador cumprido.

Diante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter integralmente a sentença.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ante o trabalho adicional realizado em grau recursal, m
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
,
estando
suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade anteriormente concedido.

É como voto.

1

-
Disponível em: <
https://artmed.com.br/artigos/isolamento-hospitalar-guia-pratico-de-cuidados-e-execucao-na-uti
> e <
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/61-o-que-e-uma-uti#:~:text=Dentro%20de%20uma%20UTI%2C%20os%20n%C3%Adveis%20de,de%20cuidar%20desses%20dois%20n%C3%Adveis%20de%20complexidade
.
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
,
estando
suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade anteriormente concedido.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.